Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719277-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNER CALAZANS BARRETO AGRAVADO: GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo magistrado singular que indeferiu o pedido de sobrestamento do mandado de despejo. No presente momento, o agravado noticia na petição de ID 66813275 que o d. juízo de origem proferiu sentença nos autos principais, razão pela se manifesta pela prejudicialidade do recurso. Decido. Compulsando o processo principal, no ID 218704057 daqueles autos, verifica-se que o juiz proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “(...) 1) DECRETAR a rescisão do contrato de locação comercial pactuado entre as partes (ID. 185136348) referente aos imóveis situados no Lote 03, Conjunto 02, QI 416, Samambaia/DF e no Lote 34, Conjunto 02, QI 416, Samambaia/DF; 2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos, totalizando o valor de R$ 68.813,29 (sessenta e oito mil oitocentos e treze reais e vinte e nove centavos), bem como ao pagamento dos valores dos aluguéis vencidos e não adimplidos no curso do processo até fevereiro/2024; o referido valor será corrigido monetariamente a partir da data do vencimento de cada aluguel, conforme art. 389, parágrafo único, CC, e acrescido de juros de mora pela SELIC, na forma do art. 406, § 1o, do CC, a partir da alteração legislativa referida (Lei n.o 14.905/2024). Em relação ao pedido autoral de despejo do réu do imóvel situado no Lote 03, Conjunto 02, QI 416, Samambaia/DF, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por perda superveniente do interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Cálculos na forma do art. 509, §2o, do CPC. Cumprimento de sentença na forma dos artigos 523 e seguintes, do CPC. Expeça-se mandado de despejo a ser cumprido em imóvel situado no Lote 34, Conjunto 02, QI 416, Samambaia/DF, independentemente do trânsito em julgado, procedendo-se nos termos dos artigos 63, §§ 1o e 4o, e 64, da Lei 8.245/91. Deverá constar do mandado que o Oficial de Justiça deverá intimar a parte requerida para desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. O Oficial de Justiça deverá permanecer com o mandado em mãos, e, findo o prazo de 15 (quinze) dias, deverá retornar ao local e, caso o imóvel não tenha sido desocupado, deverá proceder à desocupação compulsória, ficando, desde já, deferido reforço policial Condeno a parte requerida nas custas e nos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado em ID. 185945688 – R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) – em favor da parte autora. Após o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e remetam-se os autos para o arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.“ Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A sentença proferida na origem acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Assim, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 2. Eventual insurgência quanto à aplicação de multa por descumprimento parcial da tutela de urgência, após proferida sentença, deve ser objeto de recurso adequado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1805398, 07359635620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2.Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022). (g.n.). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade dos recursos e não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Prejudicado o efeito suspensivo concedido no presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora